Tribunal: TJBA
Processo: 8023285-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023285-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. O. P. S. B. e outros (2)

Advogado(s)
:
TALITA ROGACIANO SANTANA DOS SANTOS, LUCILELIA BARBOSA LIMA DA SILVA, KELVIN EVILACIO BARBOSA SILVA, WILLIAN WHEELER ERTHAL

APELADO: INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
WILLIAN WHEELER ERTHAL, KELVIN EVILACIO BARBOSA SILVA, LUCILELIA BARBOSA LIMA DA SILVA, TALITA ROGACIANO SANTANA DOS SANTOS

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECUSA DE MATRÍCULA. ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA ORIGEM (R$ 20.000,00) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, BEM COMO AOS PARÂMETROS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME:

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão da recusa de matrícula de menor com deficiência visual em escola particular. O Autor busca majoração da indenização; a Ré busca a improcedência ou redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de ato ilícito discriminatório na recusa da matrícula; (ii) definir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A recusa injustificada de matrícula de aluno com deficiência, sob alegações contraditórias e após submissão da família a processo de visitação, configura falha na prestação do serviço e ato discriminatório, violando o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) e o Código de Defesa do Consumidor.

2. O dano moral decorre da própria ilicitude do fato (
in re ipsa
), sendo agravado pela angústia causada ao menor.

3. O valor da indenização deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.

4. O montante de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença é razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, sendo a quantia suficiente para compensar a vítima e punir o ofensor, sem caracterizar enriquecimento sem causa, além de estar na linha da Jurisprudência Pátria.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1.
“A recusa injustificada de matrícula de aluno com deficiência por instituição de ensino particular configura ato ilícito passível de reparação por danos morais”.

2.
“O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar razoável e proporcional, alinhado aos precedentes jurisprudenciais para casos similares, comportando redução quando arbitrado em valor excessivo”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023285-96.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante/Apelado
L. O. P. S. B.
, representado por
ELCIMAR PEREIRA BADU
, e como Apelante/Apelado
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça